Tribunal: TJDFT
Processo: 0721769-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721769-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA TORRES BATISTA CARRILHO, ORLANDO MAGALHAES DE CASTRO JUNIOR, GRASIELLY BATISTA DE CASTRO, ESPÓLIO DE ORLANDO MAGALHAES DE CASTRO AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o pedido de suspensão do processo, para aguardar o julgamento de outros processos de execução ativos contra o espólio, foram objeto da decisão de ID , proferida no ID 146523557, aos 12/01/2023, e a parte intimada em 21/01/2023, consoante certidão de ID 147403030 da origem. Portanto, em tese, o prazo recursal teria se escoado em 10/02/2023, de modo que, em princípio, intempestivo o recurso. Ressalte-se que eventual pedido de reconsideração superveniente, lastreado nos mesmos fundamentos da decisão anteriormente proferida, não interrompe, nem suspende o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator